Tribunal: TJMT
Processo: 1034924-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034924-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA PRISCYLLA FRANZONI - CPF: 026.011.161-96 (ADVOGADO), MARIO JORGE FRANZONI - CPF: 054.751.441-76 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA GRATUIDADE ACOLHIDO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMOSTRADA. TEMA 1.178 STJ.

RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao agravante e determinou o recolhimento de custas e honorários, sob pena de multa e encargo previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste
na
alteração superveniente
d
a condição econômica do beneficiário da gratuidade de justiça, apta a justificar sua revogação
.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça se fundamenta em presunção relativa de hipossuficiência, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC
.

4. Os documentos anexados demonstram ausência de capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento.

5. A orientação do STJ no julgamento do Tema 1.178 reafirma que critérios objetivos não autorizam automaticamente a revogação do benefício, devendo prevalecer o princípio do acesso à justiça quando persistirem dúvidas razoáveis.

6. Inexistência de prova inequívoca de alteração na situação econômica do agravante capaz de afastar a presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1.
A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da
justiça.

2. Persistindo dúvida razoável quanto à capacidade econômica da parte, deve ser mantida a gratuidade da justiça, em observância ao princípio do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §3º e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e 1.988.697); TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024; TJMT, N.U 1001730-79.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLI
ZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário Jorge Franzoni contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
em
Cumprimento de Sentença nº 1027144-88.2021.8.11.0041, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e determinou o recolhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios no prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (Id. 207716042).

O agravante sustenta que não houve alteração substancial de sua condição financeira que justificasse a revogação do benefício, ressaltando que a decisão agravada
se baseou
unicamente em presunções relacionadas à conclusão do curso de Medicina, à constituição de pessoa jurídica e à aquisição de veículo. Argumenta que permanece em situação de insuficiência de recursos, conforme demonstram os documentos juntados.

Requer

a reforma da decisão para restabelecer a gratuidade da justiça.

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada
. (Id.
320470897
).

O agravado Instituição Educacional
Matogrossense
– IEMAT, apresentou contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A decisão agravada (Id. 207716042) revogou o benefício com fundamento na suposta melhora da situação econômica do agravante, inferida da conclusão do curso de Medicina, da constituição de pessoa jurídica e da aquisição de veículo automotor.

Contudo, a análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do agravante (referente ao ano-calendário de 2023
– Id.
320118863
),
seu pró-labore mais recente (
Fev
/2025
– Id.
320118871
)
e suas despesas ordinárias (FIES, CCB e Aluguel
– Id.
320118873
, Id.
320118872
, Id.
320118871
) permite
m
uma avaliação precisa da sua real capacidade financeira
.

Os documentos
que o agravante é médico e sócio único da empresa Franzoni Serviços Médicos Ltda., a qual, conforme declaração DEFIS, não possui empregados e serve apenas como instrumento formal para a prestação de serviços.

Isso
demonstra
que o agravante não possui renda fixa, dependendo inteiramente do faturamento variável da sua PJ
, o que comprovado
pela oscilação de seus rendimentos: a média mensal foi de R$ 3.738,84 em 2023 (IRPF
– Id.
320118863
), elevando-se para R$ 6.295,84 em 2024 (DEFIS
– Id.
320118860
), com pró-labore bruto de R$ 5.000,00 em
fevereiro de 2025, resultando em valor líquido de R$ 4.111,52 após descontos legais.
(Id.
320118871
)

Soma-se a isso o comprometimento financeiro com o Financiamento Estudantil (FIES)
, em que
saldo devedor atual é de R$ 659.129,45
(Id.
320118867
)
.
Os comprovantes de pagamento demonstram parcelas mensais recorrentes e elevadíssimas, como R$ 5.397,94 (em
Abril
/2025
),
R$ 5.511,56 (em
Março
/2025)
e R$ 5.397,93 (em
Fev
/2025)
.
(Id.
320118872
).

O conjunto probatório demonstra que, enquanto sua renda é variável e instável, suas despesas essenciais são fixas e elevadas. Apenas seus gastos fixos
[
FIES R$ 5.400 + CCB/Carro R$ 3.689
(Id.
320118873
)
+
Aluguel R$ 2.000
(id.
320118868
)]
somam R$ 11.089,42.

O conjunto probatório revela, portanto, cenário financeiro comprometido, em consonância com a narrativa de vulnerabilidade econômica, corroborando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela
manutenção

d
a gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Registro que, embora o agravado tenha contestado a concessão do benefício, os argumentos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e as provas trazidas pelo agravante.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Incumbe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade da justiça gratuita deferida
.

[...]
(N.U 1001730-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)

Portanto, comprovada a incapacidade financeira do agravante, os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça mostram-se preenchido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e restabelecer a gratuidade da justiça concedida ao agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025